Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSENTE TRÊS VEZES. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Consoante disposto nos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, a comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão.
2. De acordo com o entendimento do STJ, na tese fixada no Tema 1132, não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor (Resp no 1.951.888/RS).
3. O fato de a notificação postal ter sido devolvida com a rubrica “ausente três vezes” não impede que se reconheça sua validade para constituir o devedor em mora, uma vez que o fornecimento de endereço incorreto ou sua não atualização pelo réu não pode beneficiá-lo, devendo prevalecer os princípios da boa-fé e da probidade contratual.
4. Apelação conhecida e provida.